Tribunal: STF
Processo: Rcl 86721
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. Reclamação contra decisões de delegacias de julgamento da Receita Federal do Brasil. Violação das decisões tomadas pela Corte na ADC nº 66/DF e na ADPF nº 324/DF. Agravo regimental não provido e reclamação julgada procedente.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual se julgou procedente reclamação ajuizada contra decisões de delegacias de julgamento da Receita Federal do Brasil fundamentada em alegada violação das decisões tomadas pela Corte no âmbito da ADC nº 66/DF e da ADPF nº 324/DF.

    II. Questões em discussão

    2. Há duas questões em discussão: i) saber se a reclamação é cabível; ii) saber se os atos reclamados violaram as decisões da Suprema Corte na ADC nº 66/DF e na ADPF nº 324/DF.

    III. Razões de decidir

    3. A argumentação de que a reclamação contra ato administrativo somente seria cabível na hipótese de ela estar fundada em suposta violação de enunciado de súmula vinculante não se aplica a casos como o presente. Os atos tidos como reclamados não consistem em atos administrativos comuns, e sim em verdadeiros julgamentos tributário-administrativos nos quais órgãos de julgamento administrativos violaram a autoridade das decisões tomadas pela Suprema Corte nos dois casos. Ademais, o contexto evidenciado nos autos e nos precedentes apontados pela reclamante (Rcl nºs 52.723/DF e a 65.484/DF) leva a crer que a prática em questão foi frequente no âmbito dos referidos órgãos de julgamento administrativo. Registre-se, ainda, que, consoante a própria jurisprudência da Corte, são cabíveis, em situações excepcionais, reclamações contra ato administrativo fundadas em alegada violação de decisão em sede de controle abstrato de constitucionalidade.

    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 66/DF, declarou a constitucionalidade do art. 129 da Lei nº 11.196/05. Tal dispositivo preconiza que, para fins fiscais e previdenciários, fica sujeita à legislação aplicável às pessoas jurídicas a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços. Afora isso, a Corte, na ADPF nº 324/DF, firmou orientação pela constitucionalidade do fenômeno da terceirização das atividades-fim ou das atividades-meio de uma empresa, assentando estar condizente com os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.

    5. Na espécie, os atos reclamados, ao afastarem o art. 129 da Lei nº 11.196/05, nitidamente violaram a autoridade das decisões tomadas pela Suprema Corte na ADC nº 66/DF e na ADPF nº 324/DF.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.